Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717813-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO ALBINO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ARTIGO 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. REGIMES PREVINDENCIÁRIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a licitude da cumulação da aposentadoria questionada nos autos. Em seu recurso, o recorrente assevera que a parte recorrida tomou posse no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos perante o Ministério da Saúde, em 01/06/1961, aposentando-se em 23/08/1989, e que, nesse meio tempo, tomou posse no cargo de Agente de Gestão Educacional, Especialidade e Vigilância perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 27/11/1980, aposentando-se em 04/05/2004. Sustenta que a parte recorrida aposentou-se no último cargo ocupado após a publicação da Emenda Constitucional no 20/1998 que prevê como regra a vedação da cumulação de proventos de aposentadorias. Defende que, no caso, a cumulação pretendida não está albergada pela ressalva constante no artigo 37, §10o, da Constituição Federal, de modo que deve ser considerada ilegal. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido autoral. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57883258). 3. A controvérsia nos autos gira em torno da legalidade, ou não, da acumulação de proventos de aposentadoria recebidos pela parte recorrida. 4. Depreende-se dos autos que o recorrido aposentou-se no ano de 1989, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos no Ministério da Saúde, e, em 2004, no cargo de Agente de Gestão Educacional - Vigilância da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 57883241, pág. 36). Em 14/01/2022 a Secretaria de Educação, com base em decisão proferida pelo TCDF, considerou ilícita a acumulação de cargos ocupados pelo requerido, notificando-o a fazer opção por um dos cargos, sob o fundamento de que a cumulação é ilícita por não se enquadrar nas exceções do artigo 37 da Constituição Federal (ID 57883241, pág. 39). 5. O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, por regra, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando-a, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Embora haja previsão de acumulação remunerada de cargos públicos, observadas as exceções, não o é a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargos públicos, como expressamente veda o artigo 37, §10o. Todavia, o artigo 11 da Emenda Constitucional n. 20/98 garantiu esse direito aos que tivessem reingressado no serviço público por meio de concurso público antes do advento da emenda, verbis: "A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo". 6. No caso concreto, verifica-se que a parte recorrida teve seu direito garantido à percepção da remuneração dos dois cargos públicos por ela ocupados, uma vez que ingressou no segundo cargo em 27/11/1980, antes, portanto, da publicação da EC 20/98, aposentando-se neste cargo em 04/05/2004, quando já estava em vigor a referida emenda. 7. No entanto, destaca-se que a parte recorrida teve investidura em cargos de diferentes esferas de governo, um como servidor público do Ministério da Saúde (federal e aposentado antes da EC 20), e outro como servidor público da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (estadual), estando submetido a dois regimes previdenciários distintos, não se tratando, portanto, do mesmo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Nesse sentido, já decidiu o TJDF: "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. ARTIGO 37, §10 DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. RESSALVA. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. ARTIGO 37, INCISO XVI DA CARTA MAGNA. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. SUBPROCURADOR DA REPÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE. PRINCÍPIO DA BUSCA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. CARÁTER PREMIAL DAS CONTRIBUIÇÕES. CONFISCO. FONTES PAGADORAS DISTINTAS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, a cumulação de proventos decorrentes de cargos públicos é expressamente vedada pelo artigo 37, § 10, da Carta Maior. Porém, este artigo comporta exceção, na hipótese, contemplada (artigo 37, inciso XVI da Carta Magna), em outras palavras, apesar de os cargos não serem "acumuláveis na atividade", não há impedimento de perceber duas aposentadorias, notadamente quando a fonte pagadora é diversa. 2. A ressalva contida na emenda Constitucional no 20/98, não se aplica ao caso da autora, pois os efeitos do artigo 11 são prospectivos (ex nunc) não podendo retroagir para atingir situação já consolidada. 3. A autora está submetida a dois regimes previdenciários distintos, um vinculado à União e outro ao Distrito Federal. 4. Recurso conhecido. Deu-se provimento para reformar a sentença. (Acórdão 1062979, 20150111435078APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 308/313)". Também na mesma linha de entendimento já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1a Região: "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA.ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. CARGOS INACUMULÁVEIS. RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98, ART. 11. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta de sentença proferida em sede de ação sob o rito comum, pretendendo provimento jurisdicional que condene as rés a se absterem de realizar qualquer tipo de supressão em seus proventos de aposentadoria no cargo de encadernadora da UFMA ou de exigir-lhe que renuncie à percepção de sua\ outra aposentadoria, paga pelo Estado do Maranhão. 2. O posicionamento do STF é claro no sentido de o prazo decadencial quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, não se aplicar às hipóteses de violação direta à Constituição, inclusive àquelas relacionadas ao art. 37, §10, da CF/1988. 3. Em conformidade com o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, e desde que seja demonstrada a compatibilidade de horários. 4. A acumulação de proventos e remuneração no serviço público, em regra, só é cabível quando se tratarem de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade, conforme se depreende do § 10 do art. 37 da CF/1988. 5. Extrai-se, da interpretação do art. 11 da EC no 20, exceção à vedação de acumulação de proventos, que possibilita a cumulação de proventos quando as fontes de custeio pertencem a entes federados distintos, ainda que sejam regimes de previdência públicos da mesma natureza, conforme entendimento esposado em precedentes desta Corte. 6. Não evidenciada ilegalidade na acumulação dos proventos em questão, a parte autora não pode ser impelida a fazer opção por uma das aposentadorias as quais faz jus. 7. Inversão do ônus da sucumbência e condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II), acrescidos de 1%, a título de honorários recursais. 8. Apelação provida. (Acórdão 1001375-74.2021.4.01.3700, Relator: ANTONIO OSWALDO SCARPA, 9a TURMA FEDERAL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJE: 16/8/2023)". 8. A regra geral constitucional, portanto, não se aplica ao recorrido, devendo ser considerada legal sua acumulação de aposentadorias, à luz do disposto na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional n. 20/98, haja vista a investidura em cargos submetidos a regimes de previdência pública com fontes de custeio pertencentes a entes federativos distintos. Por essa razão, o recorrido não pode ser compelido a fazer opção por uma das aposentadorias as quais tem direito, devendo ser mantida a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido para declarar a legalidade da acumulação dos cargos em aposentadoria pelo recorrido. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais. Responderá o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865394, 07178130720228070018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente (ID 59784601) em face do acórdão de ID 59569586, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença de procedência dos pleitos autorais. 2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 60536626. 3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado. 4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). 6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900569, 07178130720228070018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, ao permitir a acumulação de proventos de aposentadoria pelo autor, o acórdão recorrido afrontou o art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 e o art. 40 da CF/88. Alega violação ao art. 40, § 6o, da CF/88, “que apenas permite a acumulação de proventos de aposentadoria na hipótese de cargos acumuláveis na forma da Constituição”. Nada obstante as alegações do ente distrital, verifica-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal